Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-37.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO DE PENSAMENTO. EXTRAPOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória de danos morais em razão de suposta difamação e calúnia praticadas pelo réu, bem como de obrigação de fazer a retratação. Recurso do autor visando a procedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual. O sentenciante abordou todas as questões necessárias para formar o seu convencimento motivado. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional. Preliminar que se rejeita.
4 – Liberdade de manifestação do pensamento. A crítica feita por associado, presidente de Associação de Moradores, no contexto da discussão da política de gestão associativa anterior, ainda que dura ou mordaz, não constitui abuso nem ilegalidade se o intento é discutir as questões de interesse coletivo (art. 5o., inciso IV da Constituição Federal). Os desentendimentos havidos entre as partes se deram no contexto de divergência de opinião sobre a gestão associativa, de forma que o tom das conversas tidas entre autor e réu não ultrapassam a normalidade do contexto. Não resta demonstrado que o réu extrapolou os limites da liberdade de manifestação de pensamento e as testemunhas afirmam categoricamente a inexistência de agressão física ou verbal entre as partes. As mensagens de outros associados enviadas ao autor se inserem no contexto de críticas à gestão associativa. Não restou demonstrada de forma firme, pois, a ocorrência de excessos pelo réu, de modo que a improcedência do pedido se impõe.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença mantida.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L